Tribunal: TJDFT
Processo: 0742519-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. DÍVIDAS. LIMITAÇÃO À 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.085 DO STJ. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. AUSENTES.
1. No caso, o Agravo Interno insurge-se contra decisão monocrática de indeferimento do efeito suspensivo do Agravo de Instrumento. Nesse contexto, caso estejam reunidos elementos para julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, considera-se prejudicada a análise de Agravo Interno.
2. Considerando que os descontos efetuados no contracheque da servidora não ultrapassam 30% (trinta por cento) da sua renda bruta e que, conforme o tema repetitivo 1.085 do STJ, esse limite não se aplica aos empréstimos bancários comuns em conta corrente e nem em pagamentos de despesas com cartões de créditos, não é possível verificar a probabilidade do direito para provimento da tutela de urgência.
3. Segundo o art. 104-A do CDC adicionado pela Lei no 14.181/2021, há possibilidade da conciliação no processo de repactuação de dívidas com a apresentação de plano de pagamento pelo autor endividado. Além disso, o art. 104-B do CDC permite que o magistrado fixe o plano judicial compulsório com base na realidade financeira da autora. Desse modo, no caso em análise, a agravante ainda terá a oportunidade de negociar os valores dos empréstimos diretamente com as instituições financeiras processo de origem e, caso não consiga o acordo, o juiz, sob contraditório e ampla defesa, poderá fixar o plano judicial compulsório. Sendo assim, não está evidente o perigo de dano em antecipar a tutela judicial.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.